Tribunal: TJES
Processo: 5004032-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004032-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA e outros (3)

AGRAVADO: LUCIANA PECANHA LOPES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
, com vistas ao esclarecimento de contradições supostamente existentes no acórdão (ID 3190936) que, ao analisar agravo de instrumento interposto por
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA E OUTROS
, deu parcial provimento ao recurso para
(i)
afastar a constrição de valores em face de PAULO BARRETO SOARES, PAULO BARRETO SOARES EIRELE ME e M & S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, diante da necessidade de que se proceda a desconsideração da personalidade jurídica e/ou configuração de grupo econômico para que possam ser responsabilizados pelos atos praticados pela empresa INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA e
(ii)
manter a constrição de valores em face da pessoa jurídica INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA, por tratar-se da empresa diretamente responsável pelo contrato de compra e venda de imóvel que gerou a controvérsia, havendo notícia ainda da existência de outras ações similares, o que legitima a medida acautelatória.

Em suas razões recursais (ID 3286997),
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
alega que há contradição na decisão, considerando que inexiste comprovação mínima do desvio de finalidade e confusão patrimonial, bem como da suposta dívida, seu valor líquido e certo, e a prova documental da intenção da embargante em não cumprir com sua obrigação.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO CUMPRIDO POR EMPRESA. INDÍCIOS DE FRAUDE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES COMO FORMA DE BURLA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DIRETA DOS SÓCIOS EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ANALISADOS. CONSTRIÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS AFASTADA. CONSTRIÇÃO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravada, autora da ação originária, firmou contrato de compra e venda de imóvel com a empresa INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, o qual não foi posteriormente cumprido por parte da empresa. Foram incluídos no polo passivo da demanda os sócios e demais pessoas jurídicas das quais fazem parte.

2. Apesar de o julgador originário ter expressamente consignado a inviabilidade de desconsideração da personalidade jurídica, destacando ainda que, diante de tal quadro, não caberia a indisponibilidade de bens das pessoas físicas antes do contraditório, determinou a constrição de valores em face de todos aqueles que figuram no polo passivo da relação processual.

3. A autora, em vez de ajuizar a demanda apenas em face da empresa com a qual realizou acordo, preferiu fazê-lo também contra todos seus sócios ou demais pessoas jurídicas as quais entende que eventualmente fariam parte de grupo econômico.

4. Não se pode permitir que sócios e empresas não diretamente contratadas sejam incluídos no polo passivo de demanda como forma de burlar a necessária análise da desconsideração da personalidade jurídica ou configuração de grupo econômico.

5. A pessoa jurídica é detentora de personalidade distinta da de seus sócios, de modo que, uma vez satisfeitas as exigências legais, com o respectivo registro público, elas se tornam habilitadas a atuar na órbita jurídica, adquirindo, além da mencionada personalidade, existência e patrimônio próprios, que não se confundem com a daqueles, razão pela qual a execução pautada em dívida contraída exclusivamente pela pessoa jurídica, a princípio, só deve recair sobre o acervo patrimonial desta.

6. A desconsideração da personalidade jurídica, enquanto forma de ampliar o título executivo e alcançar os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações singulares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento que resguarde as garantias constitucionais.

7. Às partes não é dado o direito de simplesmente incluir no polo passivo da demanda todos os sócios ou administradores de determinada empresa para responsabilizá-los diretamente pelos atos praticados pela pessoa jurídica da qual façam parte, sendo imperioso para que assim se proceda a demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para fastar a constrição de bens em face dos agravantes, ressalvada a indisponibilidade em desfavor da empresa INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004032-95.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição na referida manifestação judicial.
Em relação à manutenção da constrição em face da empresa embargante, vejamos o seguinte trecho:

[...] Neste ponto, sobreleva acentuar ainda que a própria agravada, então autora, expressamente reconheceu que
o contrato que culminou na demanda foi firmado somente com a empresa INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
, o que, por elementar, ao menos à primeira vista, torna insubsistente a indisponibilidade de bens em face de outras figuras processuais.

Ocorre que, ao deferir a medida liminar no presente recurso, acabei por proceder a liberação da indisponibilidade em favor de todos os agravantes que integram o polo passivo da demanda, quando na realidade se afigura adequada a manutenção da constrição contra a pessoa jurídica com a qual foi realizada diretamente o negócio jurídico, qual seja, INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA.

Sendo assim, quanto às pessoas físicas e jurídicas que fazem parte do polo passivo da ação e recorreram da decisão de piso, reputo necessário esclarecer:

-
INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA: trata-se da pessoa jurídica com a qual foi realizado o negócio jurídico supostamente não cumprido, sendo cabível a manutenção da constrição
.

- PAULO BARRETO SOARES: trata-se de pessoa física, representante e administrador da INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA, que só pode ser pessoalmente atingido com eventual desconsideração da personalidade jurídica.

- PAULO BARRETO SOARES EIRELE ME: trata-se de pessoa jurídica, sócia da INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA, que só pode ser atingida com eventual desconsideração da personalidade jurídica ou configuração de grupo econômico.

- M & S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA: trata-se de pessoa jurídica, que não realizou negócio direto com a autora (agravada), e só pode ser atingida com eventual configuração de grupo econômico.

Feitos tais esclarecimentos, entendo prudente confirmar apenas em parte a decisão liminar por mim proferida, para afastar a constrição de bens deferida em primeiro grau quanto aos agravantes que integram o polo passivo da demanda originária,
ressalvada a manutenção da indisponibilidade em face da pessoa jurídica INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA, considerando que foi com esta que o negócio jurídico supostamente não cumprido foi diretamente realizado
. [...]

Como se depreende, a fundamentação adotada foi clara ao explicitar os motivos pelos quais deveria ser mantida a constrição em face da pessoa jurídica embargante, justamente por tratar-se da parte com quem foi firmado o contrato objeto da lide; assim, não haveria necessidade de comprovação de desvio de finalidade e confusão patrimonial, notadamente quando tais requisitos são necessários apenas para a desconsideração da personalidade jurídica.

Da mesma forma, a controvérsia que cerca a existência da dívida, seu valor e o risco de não cumprimento da obrigação, foram igualmente enfrentadas:

[...] Em síntese,
a agravada, autora da ação originária, firmou contrato de compra e venda de imóvel com a empresa INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA (ID 2820723 – fl. 23/26), o qual não foi posteriormente cumprido por parte da sociedade
.

Neste particular, ressalto que
o não cumprimento do acordo está devidamente demonstrado nos documentos acostados ao processo originário (5001782-45.2021.8.08.0026), em especial pelos “prints” das conversas em aplicativo de mensagem, nos quais um dos sócios da empresa reconhece a problemática, bem como pelo termo de reconhecimento de dívida, com rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, que está igualmente juntado ao processo (ID 2820723 – fl. 27/30)
.

Da mesma forma,
há comprovação de que tramitam em desfavor da pessoa jurídica ré, INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA, diversas outras ações com alegações similares de inadimplemento, o que pode ser verificado na simples consulta ao CNJP (17.166.373/0001-30) da empresa no PJE, sendo suficiente para indicar o risco ao resultado útil do processo em patamar apto a legitimar a constrição de valores e acautelamento do direito almejado pela agravada
. [...]

Assim, não há que se falar em contradição ou omissão no referido pronunciamento, que foi claro ao afastar as pretensões da embargante.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação da embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2023 às 19:26:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47560404092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR